Tribunal: TJDFT
Processo: 0702138-19.2026.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2026-01-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0702138-19.2026.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JOAO LUIZ RODRIGUES DA CUNHA AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A DE C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por João Luiz Rodrigues da Cunha contra decisão proferida pelo ilustre Juízo da 17a Vara Cível de Brasília/DF, nos autos da ação ajuizada em desfavor do BANCO DO BRASIL SA, que declinou de ofício da competência para uma das varas cíveis da Comarca de Uberaba/MG, sob fundamento de tratar-se de escolha aleatória de foro. Eis a r. decisão agravada: “1. Trata-se de liquidação individual de sentença coletiva proferida na ação civil pública 94.8514-1, proposta por JOAO LUIZ RODRIGUES DA CUNHA em desfavor de BANCO DO BRASIL S/A. 2. A parte autora afirma ser titular de cédula de crédito rural que foi atualizada de forma indevida, consoante reconhecido em decisão judicial proferida na Ação Civil Pública 94.8514-1. 3. A parte autora manifestou-se sobre a competência deste Juízo, defendendo tratar-se da sede do banco réu. 4. É o relatório. Passo a decidir. 5. No caso dos autos, a parte autora possui domicílio em Uberaba/MG, tendo a cédula de crédito rural sido firmada nesse Município. Vale destacar que a parte autora não possui domicílio no Distrito Federal. 6. Em outras oportunidades, este Juízo já entendeu pela competência do foro da Circunscrição Judiciária de Brasília, mas revejo e reformulo tal entendimento. 7. Na verdade, a competência do foro do domicílio do réu ou da sede da pessoa jurídica é subsidiária, caso não exista definição de competência específica. 8. Nessa esteira, o CPC estabelece expressamente no artigo 53, III, alíneas “b” e “d”, que, em se tratando de ação que discute obrigações contraídas em determinada agência da pessoa jurídica, o foro competente é o do local da agência. Em igual sentido, é o artigo 75, §1o, do Código Civil. 9. Embora a parte autora fundamente a escolha do foro com base na sede do réu, a documentação pertinente nesta não se encontra, tampouco ali foi constituída qualquer obrigação, a afastar a competência deste Juízo para o processamento e julgamento da lide. 10. É também este o entendimento adotado por julgados do E. TJDFT, que tem se negado a chancelar a escolha aleatória do foro, isto é, sem efetivo embasamento legal, por ser injustificada e atentatória contra as leis de organização judiciárias. Nesse sentido: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CÉDULA DE CRÉDITO RURAL. COMPETÊNCIA TERRITORIAL. PROPOSITURA ALEATÓRIA. DECLÍNIO. POSSIBILIDADE. 1. A competência para julgamento e processamento da ação de liquidação individual de sentença coletiva oriunda da Ação Civil Pública n. 94.0008514-1 é o foro do local onde se encontra a agência ou sucursal em que foi celebrado o negócio jurídico, nos termos do art. 53, inc. III, alínea b, do Código de Processo Civil. 2. A escolha aleatória do foro onde será proposta a demanda configura abuso de direito. Há regras objetivas para determinação de competência, que devem ser respeitadas sob pena de violação ao princípio do juiz natural. É necessário que as partes tenham relação com o foro escolhido. 3. Preliminar de incompetência suscitada de ofício acolhida. (Acórdão 1670902, 07360010520228070000, Rel. Des. Héctor Valverde Santanna, 2a Turma Cível, DJE: 15/3/2023). 10.1. Este mesmo entendimento é acompanhado pelas demais turmas deste Tribunal: Acórdão 1641763, 07304200920228070000, Relatora: Carmen Bittencourt, 1a Turma Cível, PJe: 7/12/2022; Acórdão 1664740, 07238561420228070000, Relatora: Fátima Rafael, 3a Turma Cível, DJE: 1/3/2023; Acórdão 1629720, 07168903520228070000, Relator: James Eduardo Oliveira, 4a Turma Cível, DJE: 7/11/2022; Acórdão 1666511, 07345738520228070000, Relatora: Leila Arlanch, 7a Turma Cível, DJE: 2/3/2023; Acórdão 1665850, 07376458020228070000, Relator: Eustáquio De Castro, 8a Turma Cível, DJE: 2/3/2023. 11. Em igual sentido é o entendimento perfilhado pelo col. Superior Tribunal de Justiça: RECURSO ESPECIAL. LIQUIDAÇÃO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. COMPETÊNCIA. SEDE DA PESSOA JURÍDICA. SEDE DA AGÊNCIA. DOMICÍLIO DO CONSUMIDOR. ESCOLHA ABUSIVA. ESCOLHA ALEATÓRIA. NÃO COMPROVADO. NOTA TÉCNICA. INCOMPETÊNCIA DE OFÍCIO. SÚMULA 33/STJ. DIREITO DO CONSUMIDOR. 1. Ação de liquidação individual de sentença da qual foi extraído o presente recurso especial, interposto em 15/09/2023 e concluso ao gabinete em 14/10/2024. 2. O propósito recursal é decidir se o juízo do local da sede da pessoa jurídica que figura no polo passivo de liquidação individual de sentença proferida em Ação Civil Pública pode declarar-se incompetente, de ofício, sob o argumento de que a ação foi proposta em juízo aleatório. 3. Apesar de a sentença que julgou a Ação Civil Pública ter sido proferida pela Justiça Federal, nas hipóteses em que apenas o Banco do Brasil figura como parte porque o credor escolheu somente ele entre os devedores solidários, a Justiça Estadual Comum é competente para processar e julgar a liquidação individual. Precedentes. 4. A alternativa adicional de o beneficiário utilizar-se do foro de seu domicílio não afasta as regras gerais de competência, pois a liquidação e o cumprimento das sentenças proferidas no processo coletivo também seguem as disposições do Código de Processo Civil, ressalvadas suas peculiaridades. 5. Nos termos do atual art. 63 do CPC, existe a possibilidade de o juiz afastar de ofício a competência quando o juízo escolhido pela parte tiver sido aleatório ou quando a cláusula de eleição de foro for abusiva, superando parcialmente o que dispunha a Súmula 33 do STJ ("a incompetência relativa não pode ser declarada de ofício"). 6. Conforme determina o art. 63, §5o do CPC, o juízo aleatório é aquele que não possui vinculação com o domicílio ou a residência das partes, ou com o negócio jurídico discutido na demanda. 7. Nos termos dos arts. 63, §5o e 516, parágrafo único, do CPC, não se pode considerar abusiva ou aleatória a escolha do beneficiário de liquidar ou executar individualmente a sentença coletiva no foro de domicílio do executado. 8. Embora a regra geral de competência territorial determine que a demanda seja proposta na sede da pessoa jurídica, quando o debate se refere a obrigações assumidas na agência ou sucursal, o foro dessas últimas é o competente. 9. Recurso desprovido. (REsp n. 2.106.701/DF, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 18/2/2025, DJEN de 5/3/2025.) (Grifou-se) 12. Em adição, é oportuno destacar a alteração promovida pela Lei 14.879/2024 no artigo 63 do CPC, ao preceituar que o ajuizamento de ação em juízo aleatório, entendido como aquele sem vinculação com o domicílio ou a residência das partes ou com o negócio jurídico discutido na demanda, constitui prática abusiva que justifica a declinação de competência de ofício (§5o). 13. Pelas razões acima expostas, e considerando que a parte autora/consumidora possui domicílio em Uberaba/MG, bem como o ato que, em tese, teria dado origem ao presente feito teria sido praticado em agência do réu localizada no mesmo Município, o processo deve tramitar em uma das Varas Cíveis da Comarca de Uberaba/MG. 14. Ante o exposto, diante da abusividade da escolha aleatória de foro, declaro a incompetência deste Juízo para o processamento do feito, bem como determino o encaminhamento dos autos a uma das Varas Cíveis da Comarca de Uberaba/MG, via redistribuição. 15. Remetam-se os autos independente da preclusão do prazo recursal, salvo ordem contrária do TJDFT em eventual agravo interposto.” Inconformado, o autor recorre. O agravante sustenta, em síntese, que não houve escolha aleatória, afirmando que o foro de Brasília seria competente porque o Banco do Brasil S.A. possui sede/matriz no Distrito Federal, o que atrairia a competência do art. 53, III, “a”, CPC. Diz ainda que a ação originária decorre de Liquidação Individual de Sentença relativa à Ação Civil Pública no 94.00.08514-1, ajuizada em Brasília/DF, e que “tramitou desde 1994 perante a cidade de Brasília/DF, sendo que atualmente ainda tramita lá.” O agravante também afirma que “Considerando que a competência territorial é relativa, e que cabe ao consumidor escolher o foro em que ajuizará sua ação, não há que se falar em incompetência do juízo eleito.” Destaca que “Pessoa jurídica cuja sede/matriz se localiza em Brasília/DF, e tem por objeto a produção de provas relacionadas à sentença proferida em ação coletiva [...] que também tem trâmite na cidade de Brasília/DF.” (p. 4) Requer, ao final, a concessão de antecipação de tutela para afastar a remessa dos autos, atribuindo efeito suspensivo ao recurso e, ao final, a reforma da decisão para reconhecer a competência do juízo de Brasília/DF. Preparo no ID 80367838. É o relatório. Decido. É cediço que a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator quando demonstrados, cumulativamente, a probabilidade de provimento do recurso e o risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, nos termos do art. 995, parágrafo único, do CPC. A controvérsia cinge-se à possibilidade de concessão de tutela recursal para suspender os efeitos da decisão que declinou de ofício a competência para o foro de Uberaba/MG. Infere-se dos autos que a parte autora/consumidora reside em Uberaba/MG, local onde também teria sido praticado o negócio jurídico relacionado aos fatos discutidos na ação originária, junto a agência do Banco do Brasil situada no mesmo município. Não há notícia de qualquer vínculo com esta Capital Federal quanto aos fatos geradores da demanda. Sem avançar sobre o mérito recursal neste momento, impõe-se destacar o teor do § 5o do art. 63 do Código de Processo Civil, incluído pela Lei no 14.879/2024, o qual dispõe: “O ajuizamento de ação em juízo aleatório, entendido como aquele sem vinculação com o domicílio ou a residência das partes ou com o negócio jurídico discutido na demanda, constitui prática abusiva que justifica a declinação de competência de ofício.” Em tese, o legislador expressamente autorizou a atuação de ofício do magistrado para evitar a escolha aleatória de foro, porquanto desprovida de critério legal ou fático que a justifique. Ainda que se trate de competência territorial, de natureza relativa, é consolidado o entendimento de que a escolha do foro deve observar limites de razoabilidade, evitando-se a utilização do Poder Judiciário de maneira incompatível com o interesse público e com a adequada distribuição de demandas. A propósito, em caso símile, assim decidiu esta e. 6a Turma: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. COMPETÊNCIA TERRITORIAL. DECLÍNIO DE OFÍCIO. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo de instrumento interposto contra decisão de Vara Cível de Brasília, nos autos da ação de conhecimento, proposta em face do Banco do Brasil S/A, que declinou da competência para uma das Varas Cíveis da Comarca de São Paulo/SP. 2. A agravante sustenta que ajuizou a demanda em Brasília, local da sede da instituição financeira, nos termos do art. 53 do CPC, e requer a manutenção da competência do foro do Distrito Federal. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 3. A questão em discussão consiste em saber se é admissível a declinação de competência territorial de ofício, mesmo tratando-se de competência relativa, quando ocorre a escolha aleatória do foro, sem vínculo com o domicílio das partes ou com o negócio jurídico. III. RAZÕES DE DECIDIR 4. A competência territorial relativa pode ser objeto de modificação por convenção entre as partes ou por exceção arguida na forma legal, mas, nos termos do § 5o do art. 63 do CPC, introduzido pela Lei no 14.879/2024, o ajuizamento de ação em foro aleatório configura prática abusiva passível de declínio de competência de ofício. 5. A jurisprudência do STJ e dos tribunais locais admite a possibilidade de declinação de ofício diante de abuso de direito na escolha do foro, ainda que se trate de competência relativa, quando ausente justificativa plausível para o ajuizamento em local sem vínculo com as partes ou o litígio. 6. No caso, a autora reside em São Paulo/SP, e não há qualquer indício de relação do fato ou da agência do Banco demandado com o Distrito Federal, sendo a escolha do foro de Brasília destituída de justificativa, o que caracteriza prática abusiva. 7. A fixação da competência deve considerar o interesse público e o princípio da eficiência da prestação jurisdicional, evitando a sobrecarga indevida de determinadas unidades judiciárias em prejuízo da estrutura organizacional local. IV. DISPOSITIVO E TESE 8. Recurso conhecido e desprovido. Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 44, 59, 63, §§ 3o e 5o. Jurisprudência relevante citada: STJ, CC 189.696, Rel. Min. Moura Ribeiro, j. 06.02.2023; STJ, AgRg no AREsp 391.555, Rel. Min. Marco Buzzi, j. 14.04.2015; TJDFT, Acórdãos 1945512, 1889650, 1886235. (Acórdão 2063221, 0730067-61.2025.8.07.0000, Relator(a): ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, 6a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 29/10/2025, publicado no DJe: 24/11/2025.) (Destacou-se) Portanto, nesta cognição sumária, em tese, não se verifica a probabilidade de provimento do recurso. Ademais, a remessa dos autos ao foro de domicílio da autora, em tese, não lhe causa prejuízo, mas ao contrário, facilita o acompanhamento processual e eventual colheita de provas, reforçando a racionalidade da medida. Assim, ausentes os requisitos legais, de rigor o indeferimento do pedido de efeito suspensivo. Diante do exposto, INDEFIRO o pedido de efeito suspensivo. Intime-se o agravado para, querendo, responda o recurso no prazo legal, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Oficie-se ao d. Juízo a quo. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 29 de janeiro de 2026. Desembargador ARQUIBALDOCARNEIRO Relator